Tribunal: STJ
Processo: 0923144-62.2023.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208196 - MS (2025/0131687-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E F B
ADVOGADO
: ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE - MS012555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO
CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. ALEGADA
NULIDADE
DA
PROVA
DIGITAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282/STF
E
356
/STF.
DIVULGAÇÃO
DE
CENA
DE
NUDEZ
SEM
O
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO
PENAL.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS
CAUSADOS. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A MULHER EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO.
IMPRESCINDIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
E
INDICAÇÃO
DO
VALOR
PRETENDIDO.
PRESCINDIBILIDADE. DANO
PRETENSÃO DE
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos
colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático de
recurso quando esse for manifestamente inadmissível ou prejudicado,
com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante
desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34,
inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único, inciso II, alíneas
"a" e "b", ambos do RISTJ. Ademais, a possibilidade de interposição de
agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado,
Documento eletrônico VDA48399466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8be14c29-3487-4367-ac51-6cd2d50afd43

torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta
ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
3. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art.
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente sequer
indicou acórdãos paradigmas. Divergência jurisprudencial não
demonstrada. Precedentes.
4. A tese atinente à nulidade da prova digital não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta
Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
5. No que concerne à pretensão absolutória, na espécie, o Tribunal
local, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por
provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal — notadamente diante da
confissão em Juízo, da prova documental e da prova oral, colhida em
ambas as fases da persecução penal —, concluiu terem sido
comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 218-
C, do CP. O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado
que o ora recorrente divulgou fotos de nudez, sem o consentimento da
vítima.
6. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva de absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas,
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto
de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps
n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema n. 983), sob a sistemática dos
recursos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a fixação de valor
mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de
crime contra a mulher no âmbito doméstico, concluindo ser possível o
seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da
parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória.
8. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-
STJ fl. 285), o
formulou pedido expresso, na denúncia, de
Parquet
fixação de importância, em dinheiro, a ser paga à vítima, a título de
reparação dos danos morais causados pela infração. Irretocável o
acórdão recorrido quanto a esse aspecto, portanto.
9. A alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais
causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que
demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o
que não se admite em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n.
7/STJ.
10. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48399466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8be14c29-3487-4367-ac51-6cd2d50afd43

de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/06/2025
18/06/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48399466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 8be14c29-3487-4367-ac51-6cd2d50afd43

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208196 - MS (2025/0131687-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E F B
ADVOGADO
: ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE - MS012555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO
CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. ALEGADA
NULIDADE
DA
PROVA
DIGITAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282/STF
E
356
/STF.
DIVULGAÇÃO
DE
CENA
DE
NUDEZ
SEM
O
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO
PENAL.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS
CAUSADOS. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A MULHER EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO.
IMPRESCINDIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
E
INDICAÇÃO
DO
VALOR
PRETENDIDO.
PRESCINDIBILIDADE. DANO
PRETENSÃO DE
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos
colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático de
recurso quando esse for manifestamente inadmissível ou prejudicado,
com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante
desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34,
inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único, inciso II, alíneas
"a" e "b", ambos do RISTJ. Ademais, a possibilidade de interposição de
agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado,
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta
ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
3. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art.
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente sequer
indicou acórdãos paradigmas. Divergência jurisprudencial não
demonstrada. Precedentes.
4. A tese atinente à nulidade da prova digital não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta
Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
5. No que concerne à pretensão absolutória, na espécie, o Tribunal
local, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por
provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal — notadamente diante da
confissão em Juízo, da prova documental e da prova oral, colhida em
ambas as fases da persecução penal —, concluiu terem sido
comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 218-
C, do CP. O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado
que o ora recorrente divulgou fotos de nudez, sem o consentimento da
vítima.
6. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva de absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas,
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto
de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps
n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema n. 983), sob a sistemática dos
recursos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a fixação de valor
mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de
crime contra a mulher no âmbito doméstico, concluindo ser possível o
seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da
parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória.
8. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-
STJ fl. 285), o
formulou pedido expresso, na denúncia, de
Parquet
fixação de importância, em dinheiro, a ser paga à vítima, a título de
reparação dos danos morais causados pela infração. Irretocável o
acórdão recorrido quanto a esse aspecto, portanto.
9. A alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais
causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que
demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o
que não se admite em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n.
7/STJ.
10. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

Trata-se de agravo regimental interposto por E. F. B., contra decisão
monocrática da minha lavra, que conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 354/369).
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 374/382), a parte agravante sustenta, em
síntese, (i) que o
agravado viola o princípio da colegialidade; (ii) que a
decisum
apreciação da matéria ventilada no recurso especial prescinde de revolvimento do
conjunto fático-probatório, demandando mera revaloração jurídica; (iii) que o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado; (iv) que há prequestionamento implícito
em relação à tese alusiva à nulidade da prova digital e que o não conhecimento da
questão por esta Corte Superior afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal.
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial, no tocante às teses atinentes (i)
à absolvição, por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se
encontra lastreada exclusivamente na confissão em Juízo; (ii) a nulidade da prova digital,
consistente em
(capturas de tela) de conversas de aplicativo de mensagens,
prints
porquanto ausente a respectiva cadeia de custódia e não realizada prova pericial nos
dispositivos eletrônicos supostamente utilizados para o envio das imagens; (iii) o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima, por ausência de
instrução probatória específica; (iv) subsidiariamente, a redução do
fixado à
quantum
título de reparação mínima.
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e
dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez
que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/2/2021
8/2/2021
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp
16/3/2021
19/3/2021
1787498/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe 1o/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503/SP, Rel.
23/2/2021
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
24/6/2020
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

; AgRg no REsp 1665140/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
29/6/2020
MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2017
15/8/2017
Em segundo lugar, no que concerne à alegada usurpação de competência dos
órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático de recurso
quando esse for manifestamente inadmissível ou prejudicado, com fundamento em
súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso
vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único,
inciso II, alíneas "a" e "b", ambos do RISTJ.
Nesse mesmo contexto, a Súmula n. 568/STJ consolidou o entendimento de
que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Na hipótese dos autos, este Relator conheceu parcialmente para, nessa
extensão, negar provimento ao recurso especial interposto pela defesa, com fundamento
em súmulas e na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal, conforme
precedentes colacionados no
agravado, de modo que não merece prosperar a
decisum
pretensão defensiva de reconhecimento de que a decisão monocrática usurpou a
competência do colegiado.
Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da
decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
GRAVE.
AFASTAMENTO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos
colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando
manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou,
ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso
vertente, exegese do art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea "a", parte final do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ.
Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual
nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da
colegialidade.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.338.808/SP, Rel.
3. Agravo regimental não provido.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
27/6/2023
30/6/2023
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
COLEGIADO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I - Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões
monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive
sedimentado na Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade
de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em
virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.327.209/SC, Rel.
Agravo regimental desprovido.
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
,
13/6/2023
DJe
).
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS
E INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTOS APTOS AO INCREMENTO
DA BASILAR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE
DA
NATUREZA
DA
REINCIDÊNCIA, SE GENÉRICA OU ESPECÍFICA.
1. "[n]o que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos
colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando
manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou,
ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso
vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, do RISTJ, e da Súmula n. 568
/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual
nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da
colegialidade. Precedentes" (AgRg no RHC n. 174.091/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
).
27/2/2023
[...]
4. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do agravante
para 6 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 683 dias-multa,
(AgRg no
mantidos os demais termos da condenação estabelecida na origem.
REsp n. 1.962.005/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
22/5/2023
24/5/2023

Em terceiro lugar, extrai-se dos autos que o recorrente, não obstante a
interposição do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, não realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever as ementas
dos acórdãos tidos como paradigmas.
Como é cediço, a interposição do recurso especial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao
entendimento de que "o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas" (AgInt no AREsp
1623496/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020
, DJe 1o/7/2020), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos, inviabilizando o
conhecimento do recurso quanto a esse aspecto.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. INADMISSÃO
MANTIDA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA COM EFEITOS
RETROATIVOS. PRECEDENTES. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282/STF
E
356/STF.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
SÚMULA
N.
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. A demonstração do dissídio pretoriano não se contenta com meras
transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo
absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida
similitude fática entre os julgados confrontados.
5. É inviável o cotejo analítico se o julgado paradigma é da própria Corte de
origem, o que atrai a incidência, no particular, da Súmula n. 13 desta Corte:
"A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial".
6. Não se conhece do recurso especial interposto com fulcro na alínea c do
permissivo constitucional quando a análise da questão controvertida é
inviabilizada pela incidência de óbices ao conhecimento do apelo.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.271.573/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
23/5/2023
30/5/2023
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO
PRETORIANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONFISSÃO. SÚMULA 283
/STF.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do
inciso III, do art. 105 da Constituição Federal exige o atendimento dos
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

requisitos do art. 1029, e § 1o do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do
RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois
além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a
constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa
emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação
que não ocorreu na espécie.
IV - A jurisprudência dessa eg. Corte é pacífica no sentido de que não se
prestam para o conhecimento do apelo nobre com fulcro no art. 105, III,
alínea c, da Constituição Federal, os julgamentos proferidos em mandado de
segurança e habeas corpus, os quais têm um âmbito cognitivo muito mais
amplo do que o recurso especial, destinado exclusivamente à uniformização
da interpretação da legislação federal.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, Rel.
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
,
25/4/2023
DJe
).
28/4/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA LEI
N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA
7/STJ.
1. Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a
prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se,
em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
1.1. No caso dos autos, a defesa não procedeu ao indispensável cotejo
analítico, na medida em que não demonstrou, de forma analítica, a identidade
fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e
aquele indicado como paradigma, limitando-se a fazê-lo apenas com a ementa
dos julgados.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.915.649/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
,
17/4/2023
DJe
).
20/4/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA
COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. PEDIDO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CPC E DO RISTJ.
MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 4. OFENSA AO ART. 476 DO
CPP.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
IMPUTAÇÃO
CONSTANTE
DA
PRONÚNCIA MANTIDA. 5. VIOLAÇÃO DO ART. 482 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. CORRELAÇÃO
ENTRE PRONÚNCIA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar
a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do
art. 255, § 1o, do RISTJ, uma vez que se limitou a transcrever duas ementas.
- Para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados",
para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados
com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou
semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível
conhecer do recurso especial pela divergência.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.969.593
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
21/6/2022
27/6/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA OBSTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ABUSO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
INDEFERIMENTO.
[...]
2. A comprovação da divergência jurisprudencial exige o cotejo analítico
entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática
entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme preceituam
os arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. A configuração do dissídio jurisprudencial pressupõe que o confronto dos
julgados revele soluções distintas a idênticas premissas fáticas e jurídicas.
[...]
6. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de reconhecimento de

abuso do direito de defesa. (AgRg nos EAREsp 620.058/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
9/5/2018
15/5/2018

Divergência jurisprudencial não demonstrada, portanto.
Em quarto lugar, no tocante à aduzida nulidade da prova digital, fundada na
ausência de cadeia de custódia e de perícia, verifico que a referida tese não foi debatida
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de
declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de
frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Em quinto lugar, no que concerne à pretensão absolutória, fundada na aduzida
insuficiência de provas, na espécie, o Tribunal
, na apreciação do apelo defensivo,
a quo
manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de divulgação de cena de
nudez sem o consentimento da vítima (art. 218-C, do CP), sob as seguintes razões de
decidir (e-STJ fls. 278/284):
A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, a prática do delito
divulgação de cena de pornografia restou suficientemente confirmado no
caderno processual.
Com efeito, da análise detida do conjunto probatório juntado aos autos,
observo que a materialidade do delito restou consubstanciada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 08-10); Pedido de Medidas Protetivas de Urgência (fl. 19-20);
print de mensagens do aplicativo whatsapp (fl. 33-37), relatório do IP 2509
/2023 (fl. 59-61), além da prova oral, tornando despiciendas considerações
adicionais.
A autoria delitiva também restou devidamente comprovada. A autoria,
ademais, é inquestionável, pois a confissão do réu encontra alicerce no
depoimento da testemunha.
A vítima R. C. M. dos S., ao registrar o boletim de ocorrência (fl. 08-09),
declarou que "é casada com o autor por quatorze anos; da união adveio um
filho que está com nove anos de idade; alega que no dia cinco do corrente mês
separou-se de fato do autor, no entanto, continuaram coabitando na mesma
casa, localizada no endereço supracitado; segundo a comunicante na data e
hora acima mencionadas, pediu pa [sic] ao autor se retirar da residência do
casal, localizada no endereço supracitado, mas, o autor se recusara e passou a
injuriá-la, chamando-a de biscate, puta, vagabunda e, após, o autor se retirou
do local. Afirma que na presente data, teve conhecimento por intermédio de
sua irmã, Sra R. de C. M. A., que o autor enviara pelo aplicativo WhatsApp
para ela, fotografias íntimas da comunicante, informando-a ainda que o autor
enviara as referidas fotografias em demais grupos de WhatsApp, se
comprometendo a exibir as fotografias em data oportuna".
Intimada pela Delegacia Especializada em atendimento a mulher a ofendida
relatou que "em relação aos fatos em apuração a declarante esclarece que não
possui mais as capturas de tela dos grupos do aplicativo de WhatsApp que o
investigado teria enviado as imagens. Manifesta-se neste ato o direito de
retratar-se da representação feita em desfavor do investigado, informando que
após os fatos perdoou o investigado, sendo que reataram o relacionamento
amoroso, estando assim até a presente data" (fl. 54).
Em juízo, a vítima manteve-se em silêncio em relação aos fatos.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

A informante R. de C. M. A., em depoimento extrajudicial (fl. 30), narrou que
a vítima e o apelante tiveram uma discussão e separaram-se, no entanto,
ficaram residindo no mesmo imóvel. Posteriormente, no dia do registro da
ocorrência, o casal discutiu novamente, e E. passou a recolher alguns
pertences da residência e, após isto, passou a enviar mensagens para R. de C.
M. A. solicitando alguns cartões em nome dele. Na conversa, E. passou a
imputar à vítima o fato de enviar fotos nuas para homens casados, informando
que não revelaria quem teria enviado tais imagens a ele. R. de C. M. A., não
acreditando na palavra de E., solicitou as referidas mensagens. Inicialmente, o
recorrente recusou-se. Contudo, no final do dia, E. enviou as fotografias para
a depoente bem como enviou para a genitora da vítima. Detalhou que as
imagens mostram a vítima nua. A depoente informou, ainda, que E. enviou
mensagens a diversos familiares da vítima, alegando que estava sendo
injustiçado, e a depoente solicitou que ele cessasse com essas atitudes.
As imagens recebidas por R. de C. M. A. foram anexadas às fl. 33-37.
Em juízo, R. de C. M. A. confirmou que E. divulgou fotos de cenas de nudez
de sua irmã, sem o consentimento dela. Relatou que o réu lhe ligou e começou
a proferir palavras de baixo calão em relação a sua irmã. O réu lhe falou que
teria fotos da ofendida em cenas de nudez. Como não estava acreditando,
pediu para E. lhe encaminhar as fotos. Então ele encaminhou as fotos, mas
antes disso, ele já havia mandado as mesmas fotos para a mãe da depoente.
Diante dos fatos, contou para sua irmã e "falei pra ela, que a gente precisava
tomar uma atitude, né, porque ele tava mostrando essas fotos, assim, chegou
na minha mãe, chegou em mim, né, e ele queria denegrir a imagem dela pra
gente". Afirmou que viu as fotos da vítima nua. Disse que talvez algumas
fotos ele mesmo tenha tirado, mas ressaltou que as fotos estavam na galeria
do telefone da ofendia. Narrou que algumas fotos são selfies no espelho,
portanto tiradas pela própria irmã. Alegou que o objetivo de E. era provar que
a irmã da depoente era tudo o que ele estava dizendo sobre ela, para
demonstrar que ela estava mandando as fotos dela em nudez para outros.
Disse que não concluiu quem tirou as fotos, mas independente da origem,
acha "que não deveria ter chego [sic] nem no E., nem em mim, nem na minha
mãe". Afirmou que o motivo da conversa com o réu foi que ele havia ligado
para pedir à depoente que solicitasse à sua irmã os cartões que estavam em
posse dela. No entanto, logo após fazer esse pedido, ele começou a falar
diversas coisas sobre sua irmã, acusando-a de várias situações e afirmando
que teria como provar o que dizia. Diante dessas afirmações, a depoente pediu
as fotos para comprovar a veracidade das alegações de E. Por esse motivo, E.
enviou as fotos para a depoente. No entanto, ele já havia enviado essas fotos
anteriormente para a mãe da depoente. Relatou que, ao chegar em sua casa,
sua mãe lhe interpelou sobre o assunto, e decidiram, então, alertar sua irmã R.
C. M. dos S.. Momento em que ligaram para a ofendida e contaram o que
estava acontecendo. Confirmou que "ele não falou que me mandaria (a foto),
né? Eu que pedi pra ele mandar, porque ele começou a xingar ela de tudo
quanto é nome. E eu queria entender o que que tava acontecendo. Pra mim,
fui eu que pedi pra ele mandar, pra mim". Por fim, disse que o réu não tentou
avisar a vítima que estava circulando fotos com cena de nudez, pois foi a
depoente e sua mãe que avisaram ela.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

O recorrente, E. F. B., por ocasião de seu interrogatório na fase inquisitiva
utilizou do direito de ficar em silêncio. Em juízo, confirmou que encaminhou
fotos de cenas de nudez de R. C. M. dos S. para a irmã dela chamada R. de C.
M. A.. Afirmou que não encaminhou a foto para mais ninguém. Indagado
sobre a intenção e o motivo da divulgação da foto, relatou que, na época, ele e
sua esposa estavam separados, mas que, após alguns meses, reataram o
Explicou que, por estar bloqueado no telefone da esposa, enviou
casamento.
uma mensagem para a irmã dela, R. de C. M. A., solicitando os cartões que
estavam em posse da vítima. Afirmou que R. de C. M. A. começou a insultá-
lo durante a conversa, motivo pelo qual decidiu enviar as fotos para ela.
Declarou, ainda, que R. de C. M. A. posteriormente enviou um áudio pedindo
desculpas. Ressaltou que não tinha a intenção de expor ou prejudicar a vítima,
que até então era sua esposa, e afirmou que, no print da conversa anexado aos
autos, é possível ver que ele pediu para que a foto não fosse enviada a outras
pessoas.
Portanto, as provas produzidas confirmam que o recorrente divulgou fotos da
ofendida, sem o consentimento dela, pelo que é desprovida de amparo
argumentativo e sobretudo probatório a tese absolutória.
Certo que, a confissão do acusado com a palavra da ofendida no âmbito
extrajudicial, corroborada pelos demais elementos de prova dos autos, é prova
mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório pela prática do
crime de divulgação de fotos íntimas, no âmbito das relações domésticas,
portanto, não há que se falar em falta de provas.
Cabe destacar que o silêncio da vítima em juízo deve ser interpretado com
cautela, pois tratando-se de delitos cometidos em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, não se mostra rara a adoção desta
postura pelas vítimas de agressões, especialmente quando se está diante de
atos violentos cometidos pelo marido/companheiro.
Assim, independente da motivação que leva a vítima ficar em silêncio em
juízo, tal fato não tem o condão de, por si só, apagar os efeitos jurídicos-
penais da ação delituosa do agente, a qual deve merecer a adequada resposta
do Estado, inclusive como forma de evitar reiteração, bem como
consequências mais graves à integridade física e psíquica da ofendida.
Ademais, o silêncio da vítima em juízo, não retira a credibilidade das suas
declarações na fase extrajudicial, especialmente quando em consonância com
os demais elementos probatórios.
[...]
Oportuno frisar que não há falar em dúvida acerca do cometimento do delito
em razão da ausência de prova robusta, notadamente porque, como cediço,
"os crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são praticados, via de
regra, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, motivo
pelo qual não se pode ignorar, especialmente antes de iniciada a instrução
processual, o depoimento prestado pela ofendida" (STJ. HC 179364/DF. Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE. Quinta Turma. Julgado em
).
07/08/2012
Como visto, a confissão do apelante é válida, pois vem amparada por outros
elementos de prova que não devem ser desprezados.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

Quanto à divulgação das cenas de nudez, basta analisar os print [sic] anexados
aos autos que, em consonância com a prova oral também colhida, levam à
clara conclusão de que se trata de vingança pornográfica. A tipicidade da
conduta se amolda formal e materialmente à descrita na denúncia.
Descreve este tipo penal que:
Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de
cena de sexo ou de pornografia (Incluído pela Lei no 13.718, de 2018)
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor
à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive
por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou
telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que
contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça
apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima,
cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei no 13.718, de
2018)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime
mais grave.
Conforme a lição de Luciano Anderson de Souza, este artigo "criminaliza o
comportamento conhecido como revenge porn, consistente, via de regra, na
divulgação de vídeos ou imagens relacionadas à intimidade sexual da vítima
que, normalmente, representa uma retaliação a uma conduta por ela praticada
considerada, de um prisma sexista, equivocada. Isso porque, na grande
maioria das vezes, as vítimas dessas condutas são mulheres, revelando-se as
principais causas do revenge porn o não cumprimento, pela vítima, de
expectativas (de diferentes naturezas) do acusado; o inconformismo com
término de relacionamento; desentendimentos em relação de trabalho. (...)
Assim sendo, pode-se afirmar que o delito é pluriofensivo, na medida em que,
além de ofender a intimidade sexual, acaba por macular, concomitantemente,
a honra e, até mesmo a paz pública, ante a modalidade de apologia ao estupro
ou estupro de vulnerável"
Certo é que, nos crimes desta natureza, é extremamente difícil identificar os
reais autores das divulgações de conteúdo de nudez, sem autorização da
vítima, visto que praticados pela internet.
No entanto, no caso em tela, como se vê, o crime já estaria configurado pelo
simples fato do recorrente enviar estas fotos ao celular da irmã da vítima.
Além disso, a versão exculpatória apresentada pelo réu não lhe socorre, pois
ele alegou, em juízo, que encaminhou a foto para a irmã da ofendida apenas
após ter sido insultado por ela. Contudo, conforme a versão apresentada por
R., irmã da ofendida, o réu teria enviado a foto com o objetivo de provar a
suposta má conduta da ofendida.
Nesse passo, o envio de uma foto contendo cena de nudez de outra pessoa,
sem o consentimento da pessoa retratada, configura o crime previsto no art.
218-C do Código Penal, independentemente da intenção alegada pelo
remetente.
Mesmo que o objetivo seja "provar o caráter" da pessoa na imagem, essa
conduta viola o direito à privacidade e à dignidade da vítima, elementos
protegidos pela legislação.
Além disso, a divulgação, ainda que restrita a uma única pessoa, é suficiente
para caracterizar o crime. A proteção à intimidade é prioritária, e justificativas
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

pessoais não eximem a responsabilidade criminal pela exposição não
consentida.
Apesar da tese absolutória apresentada no apelo, a confissão do acusado não
está dissociada dos demais elementos de convicção coligidos, não merecendo,
por isso, acolhimento.
Outrossim, a discordância do defensor atual em relação à linha adotada pela
defesa técnica anterior não altera o posicionamento aqui adotado.
Repise-se que a confissão do acusado encontra respaldo nas demais provas
constantes dos autos, em especial nos documentos e no depoimento
testemunhal, de modo que a condenação era mesmo de rigor.
Logo, se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade,
quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o
invocado princípio do in dubio pro reo, porquanto, a conduta da acusado
enquadra-se no tipo penal descrito no art. 218-C do CP.
[...]. - grifei

Ao que se nota, a Corte de origem, com fundamento em contexto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal — notadamente diante da
confissão em Juízo, da prova documental e da prova oral, colhida em ambas as fases da
persecução penal —, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do
delito previsto no art. 218-C, do CP.
O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado que o ora
recorrente divulgou fotos de nudez, sem o consentimento da vítima.
Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante
dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na aduzida
insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do
contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
Prosseguindo, como é cediço, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
apreciação dos REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema n. 983), sob a sistemática
dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo
arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de crime contra a mulher no
âmbito doméstico, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido
expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória.
Abaixo a ementa do referido precedente qualificado:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS
REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO
NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO
DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da
vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades
fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das
regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a
Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência
doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes
sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender
sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos
para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar
todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou
atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na
condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico
evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma
maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no
processo penal.
4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal
com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se
a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência
desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas
espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução
de seu pedido na denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos
morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal
situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença
condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de
violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo
postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado
minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos
materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações
de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do
Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único
- o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao
sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria
prática criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória
acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída
de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como
pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais
sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com
o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação
de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as
possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas
oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo
penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria
imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de
que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez
demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são
evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada
em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da
violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a
título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte
ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de
instrução probatória. (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
28/2/2018
8/3/2018

Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A terceira Seção do STJ, em julgamento pela sistemática do rito dos
recursos repetitivos (Tema 983), pacificou o entendimento sobre a fixação de
valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de
crime contra a mulher no âmbito doméstico, concluindo ser possível o seu
arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte
ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de
instrução probatória.
2. Na espécie, não houve pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido o
acórdão estadual que negou o pleito de indenização por danos morais.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.074.492/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
15/8/2023
22/8/2023

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-STJ fl.
285), o
formulou pedido expresso, na denúncia, de fixação de importância, em
Parquet
dinheiro, a ser paga à vítima, a título de reparação dos danos morais causados pela
infração.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

Desse modo, também quanto a esse ponto, não merece prosperar a pretensão
defensiva.
Por derradeiro, quanto ao pleito de redução do
arbitrado a título de
quantum
indenização mínima pelos danos morais decorrentes da prática de crime contra a mulher
no âmbito doméstico, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fls. 287/289):
No tocante ao quantum, consabido que o ordenamento jurídico pátrio não traz
parâmetros fixos para o arbitramento de indenização por danos morais,
deixando ao crivo do julgador para que, diante da análise do caso concreto,
valore os fatores envolvidos e arbitre a indenização com fulcro na equidade.
A doutrina, por sua vez, traça alguns pontos que devem ser sopesados pelo
magistrado quando da fixação da reparação extrapatrimonial, tais como os
enumerados pelo professor Carlos Roberto Gonçalves:
“a) a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado;
b) a intensidade de seu sofrimento; c) a situação econômica do ofensor
e os benefícios que obteve com o ilícito; d) a intensidade do dolo ou o
grau de culpa; e) a gravidade e a repercussão da ofensa; f) as
peculiaridades de circunstâncias que envolveram o caso, atendendo-se
para o caráter anti-social da conduta lesiva.”
Desta feita, aplicando-se esses parâmetros ao caso concreto, entendo que o
montante estabelecido na sentença de primeira instância de jurisdição, R$
2.000,00, atende às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, não se
revelando, assim, excessivo.
Sublinho que versa o caso sobre violência doméstica contra mulher,
emergindo a necessidade de punição de maneira efetiva, não sendo razoável a
fixação da indenização em quantia que não sirva para desestimular a
reincidência.
O valor há de ser suficiente para atingir tal desiderato, máxime para que se
torne efetiva a natureza pedagógica da indenização, bem como o seu
propósito inibitório-punitivo.
Entendo que o valor fixado afigura razoável e proporcional ao caso em tela,
pois não enseja enriquecimento sem causa e se mostra suficiente ao fim
colimado. Por outro lado, também serve como forma de desestimular o
apelante a continuar a praticar conduta semelhante.
Ademais, tanto a cifra não se revela excessiva que corresponde a um mínimo,
facultando-se à parte interessada, eventualmente e se for o caso, pleitear na
esfera civil a complementação que reputar devida. A respeito:
[...]
Assim é que a quantia de R$ 2.000,00 além de estar em consonância com o
princípio da individualização da pena, revela-se coerente na hipótese
enfocada, pois atende às finalidades punitiva e pedagógica da indenização,
pelo que não externa montante excessivo, tampouco irrisório.
[...]. - grifei

Da análise do acórdão recorrido, verifico que a Corte
assentou que a
a quo
fixação da indenização mínima pelos danos morais causados à vítima (art. 387, inciso IV,
do CPP), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerou a natureza e gravidade do
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

crime, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o propósito pedagógico-
punitivo da medida.
Ora, a alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais
causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que demanda,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede
de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO
FEMININO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV,
DO CPP. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. REINCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 269, STJ. SÚMULA N. 83, STJ. PRECEDENTES. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I- As instâncias ordinárias definiram o valor da indenização mínima, após
análise concreta da condição econômica do autor do fato, do desvalor da sua
conduta e dos danos causados à vítima. Logo, eventual alteração dessa
conclusão, para afastar ou reduzir o valor arbitrado, como quer a defesa,
exigiria o reexame das circunstâncias fáticas do caso, providência inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.653.005/SP, Rel.
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
,
24/9/2024
DJe
).
27/9/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. [...]. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS.
ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
10. No tocante à indenização mínima pelos danos causados, o Tribunal de
origem afastou a alegação de desproporcionalidade, asseverando que foram
considerados, para fins de fixação do valor, a aflição experimentada pela
vítima e a capacidade econômica do recorrente. Assim, a desconstituição das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no intuito de abrigar a
pretensão de redução da indenização arbitrada, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7
/STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

11. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215
/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
26/4/2022
29/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA.
CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE
NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO
MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP.
ALTERAÇÃO
DO
MONTANTE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
[...]
3. A pretendida alteração do quantum indenizatório fixado na origem
demanda necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial

mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
30/6/2020
7/8/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alteração do valor fixado a título de reparação de danos (art. 387, IV, do
CPP) demanda a revisão do conjunto fático-probatório. Incidência do
Enunciado n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1487892/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
15/8/2019
30/8/2019

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47970156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 17:12:18
Código de Controle do Documento: ab3bf194-944a-490e-870c-f8f4b29bd848

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.208.196 / MS
Número Registro: 2025/0131687-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09231446220238120001
0923144622023812000150000
9231446220238120001
923144622023812000150000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E F B
ADVOGADO
: ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE - MS012555
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU PORNOGRAFIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E F B
ADVOGADO : ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE - MS012555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/06/2025
18/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48336277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: 21053e31-4d8f-4e3e-b249-0de1267a32f6

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: 21053e31-4d8f-4e3e-b249-0de1267a32f6